Tribunal: STF
Processo: MS 25678
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À DISPENSA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ. A NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ AFASTAM O DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido do descabimento da restituição de valores percebidos indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o servidor público está de boa-fé. (Precedentes: MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2008; AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 3/9/2010)



    2. A boa-fé na percepção de valores indevidos bem como a natureza alimentar dos mesmos afastam o dever de sua restituição. 



    3. Embargos acolhidos a fim de impedir qualquer determinação de devolução das quantias recebidas até a revogação da liminar, a título da parcela de 26,05%, pelos substituídos da associação da impetrante.